Tribunal: TJSP
Processo: 1020964-23.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*PRESCRIÇÃO - DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP – PRAZO DECENAL - CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA DO AUTOR DO EVENTO – Insurgência – Descabimento - Prazo de prescrição de 10 anos, contado do dia em que o titular toma ciência do desfalque, o que ocorreu na data do último saque (novembro de 2009) e não da data em que obteve a cópia dos extratos microfilmados, como defende – Precedentes –

Ementa:
*PRESCRIÇÃO - DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP – PRAZO DECENAL - CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA DO AUTOR DO EVENTO – Insurgência – Descabimento - Prazo de prescrição de 10 anos, contado do dia em que o titular toma ciência do desfalque, o que ocorreu na data do último saque (novembro de 2009) e não da data em que obteve a cópia dos extratos microfilmados, como defende – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.*